Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-48.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700274-48.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR APELADO: FABIANA DE LIMA D E C I S Ã O JÚLIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR, por meio do seu advogado requer seja “deferida Sustentação Oral na 35a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 17/09 até 25/09) informa QUE COMPARECERÁ, PRESENCIALMENTE, perante o Ínclito Colegiado, o que o faz em cumprimento às determinações desse Sodalício, razão pela qual pede se digne o Ilibado Relator de acolher o pleito à epígrafe”. Todavia, as sessões virtuais não permitem sustentação oral de forma presencial perante a Turma. Dessa forma, diante do pedido de sustentação oral de Júlio Rafael (ID 76258699), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O recurso admite sustentação oral e o pedido é tempestivo (art. 937, I do CPC). A data, o horário e o local de julgamento serão informados aos advogados após a inclusão do processo em nova pauta de julgamento. O advogado deve comparecer ao Tribunal no dia da sessão, antes do seu início, e reiterar seu desejo de realizar sustentação ao servidor da Secretaria da Turma. DEFIRO o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator